Tribunal: TCU
Processo: 008.978/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18035/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, por meio do Acórdão 2147/2016-TCU-Primeira Câmara , Ata n° 9/2016 - 1a Câmara, Sessão: 29/3/2016 - Ordinária (peça 62), Relator Ministro José Mucio Monteiro, este Tribunal decidiu aplicar a Antônio Geraldo Cardoso e à Pereira Campos Engenharia Ltda. - EPP, individualmente, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cumpre ressaltar que o responsável Antônio Geraldo Cardoso encontra-se recolhendo regularmente as parcelas das dívidas a ele imputadas, e no tocante ao responsável Pereira Campos Engenharia Ltda. - EPP, este efetuou o recolhimento integral de sua respectiva multa, consoante comprovante acostado à peça 185, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade em dar quitação à Pereira Campos Engenharia Ltda. - EPP (CNPJ 03.170.010/0001-63), ante o recolhimento da multa individual cominada pelo Acórdão 2147/2016-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes acostados nestes autos de acordo com os pareceres emitidos pela UT e pelo MP junto a este Tribunal. Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 29/03/2016 D R$ 10.000,00 31/05/2021 C R$ 12.398,00 02/06/2021 Saldo do crédito R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 008.978/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Geraldo Cardoso (XXX.662.876-XX); Pereira Campos Engenharia Ltda. (03.170.010/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Município de João Pinheiro - MG. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcondes Antonio Ribeiro (125512/OAB-MG), Francisco Carlos Frechiani (61575-B/OAB-MG) e outros, representando Pereira Campos Engenharia Ltda.; Pedro Gil Cardoso Vieira (178461/OAB-MG), representando Antonio Geraldo Cardoso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.